Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE EM DETRIMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CABIMENTO. CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tanto no cálculo do Exequente, homologado pela r. decisão agravada, quanto no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, que o Agravante busca fazer prevalecer, o valor atribuído à causa na ação de conhecimento foi objeto de atualização monetária a partir da mesma data, qual seja, 28/3/2019.
2. A alegação de excesso de execução, sob o fundamento de equívoco na atualização monetária e de inclusão indevida de juros no cálculo homologado, também não encontra respaldo nos autos, pois tanto o cálculo do Exequente quanto o cálculo da Contadoria Judicial fazem incidir sobre a dívida executada correção monetária e juros moratórios no percentual de 38,15% (trinta e oito vírgula quinze por cento), com base na Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC no 113, em consonância com a Tese firmada pelo e. STF no Tema no 1419 da Repercussão Geral.
3. A diferença a maior encontrada no cálculo elaborado pelo Exequente e homologado pela r. decisão agravada deve-se ao fato de que, para a apuração do valor dos honorários sucumbenciais devidos ao Distrito Federal, objeto do Cumprimento de Sentença, a Contadoria Judicial aplicou o percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite de 200 salários-mínimos e o percentual de 8% (oito por cento) sobre o excedente, enquanto o cálculo do Exequente aplica os percentuais máximos de 20% (vinte por cento) sobre o teto de 200 salários-mínimos e 10% (dez por cento) sobre o valor excedente, previstos no art. 85, § 3o, I e II, do CPC/15, em cumprimento à decisão do e. STF no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo no 1.317.980, interposto pelo ora Executado/Agravante.
4. Assim, inexistem fundamentos para a reforma da r. decisão agravada, que homologou os cálculos apresentados pelo Exequente “visto que efetuados em conformidade com o título judicial”.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.